Tribunal: TCU
Processo: 018.285/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9802/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: Maiara De Abreu Fortuozo Gouvea, Renato Henrique Da Silva, Claudiane De Assis Souza Freire, Adao Eber Dos Reis Dias, Melissa Stefny Nogueira Borges, Taiane Fortes Ramos, Nina Castilho Avelino, Angelo Candido De Rezende E Wellington Rocha Aquino; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. Considerando a incompletude do Acórdão 8985/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), prolatado na Sessão Telepresencial de 13/7/2021 (Ata 24/2021 - 2a Câmara). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, Maiara De Abreu Fortuozo Gouvea, Renato Henrique Da Silva, Claudiane De Assis Souza Freire, Adao Eber Dos Reis Dias, Melissa Stefny Nogueira Borges, Taiane Fortes Ramos, Nina Castilho Avelino, Angelo Candido De Rezende E Wellington Rocha Aquino; b) Considerar LEGAL e conceder o registro do ato de Jouelice Barbosa Dos Santos Faria, em razão de não terem sido encontradas irregularidades no ato; c) Com fulcro no art. 174 do Regimento Interno do TCU, tornar insubsistente o Acórdão 8985/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), prolatado na Sessão Telepresencial de 13/7/2021 (Ata 24/2021 - 2a Câmara); e d) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.285/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Eber dos Reis Dias (XXX.891.226-XX); Angelo Candido de Rezende (XXX.586.216-XX); Claudiane de Assis Souza Freire (XXX.165.496-XX); Jouelice Barbosa dos Santos Faria (XXX.044.156-XX); Maiara de Abreu Fortuozo Gouvea (XXX.266.846-XX); Melissa Stefny Nogueira Borges (XXX.748.556-XX); Nina Castilho Avelino (XXX.716.246-XX); Renato Henrique da Silva (XXX.723.126-XX); Taiane Fortes Ramos (XXX.328.736-XX); Wellington Rocha Aquino (XXX.333.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.